Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-37.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001296-37.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JOELMA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 011.890.553-84 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001296-37.2025.8.11.9005

ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: JOELMA DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO PELO SUS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA MÉDICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.

Agravo de instrumento interposto por paciente contra decisão que indeferiu pedido liminar de realização do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), requerido em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, sob alegação de risco de agravamento clínico decorrente de quadro de coledocolitíase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de determinar o fornecimento imediato do procedimento médico pleiteado no âmbito do SUS, independentemente da fila de regulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.

A classificação do risco como "azul" pelo sistema oficial de regulação do SUS (SISREG III) indica a natureza eletiva do procedimento solicitado, afastando o caráter emergencial necessário à concessão de tutela de urgência.
4.

O relatório médico apresentado limita-se a apontar risco potencial de agravamento do quadro clínico, sem demonstrar instabilidade atual ou urgência concreta, constando expressamente que a paciente se encontra clinicamente estável.
5.

A ausência de exames de imagem recentes (como tomografia ou ressonância magnética), bem como de laudos e imagens exigidos, inviabiliza a emissão de parecer técnico pelo NAT e compromete a análise qualificada da necessidade do procedimento.
6.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de saúde pública deve respeitar os critérios técnicos da política de regulação do SUS, sob pena de violar o princípio da igualdade no acesso aos serviços e desorganizar a alocação racional de recursos escassos.
7.

A mera existência de prescrição médica, desacompanhada de demonstração documental clara da urgência e da omissão administrativa injustificada, não autoriza, por si só, a intervenção judicial imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:"
1.A concessão de tutela provisória para fornecimento de procedimento médico pelo SUS exige demonstração documental inequívoca de urgência, pertinência clínica e omissão administrativa, não sendo suficiente a mera prescrição médica.
2.A classificação de risco pelo sistema de regulação oficial do SUS deve ser considerada como critério técnico relevante para aferição da urgência do procedimento.
3.
A ausência de documentação médica completa inviabiliza a atuação técnica do NAT e obsta a concessão de medida judicial liminar em matéria de saúde."

__________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o e art. 196; CPC, art. 300; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível no 5013656-59.2020.8.21.0039, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, 3a Câmara Cível, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por JOELMA DA SILVA NASCIMENTO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (Processo n.o 1017708-89.2025.8.11.0001), que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do procedimento de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE).
Sustenta a agravante, em síntese, que apresenta quadro de coledocolitíase, com indicação médica para realização do procedimento requerido, alegando risco de agravamento do estado clínico e violação ao direito à saúde e à dignidade humana. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.
O pedido liminar foi indeferido (ID.

307008934).
Contrarrrazões apresentadas, pelo desprovimento do agravo
.
O Ministério Público apresentou parecer pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025